Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja julgado procedente o pedido de danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. No recurso inominado interposto, verifica-se que o recorrente se insurgiu quanto à ausência de notificação prévia sobre ao cancelamento da reserva de locação de veículo, bem como quanto à determinação de restituição simples da quantia paga. Como bem salientado no acórdão, cancelado o contrato em razão de existência de restrição financeira do nome do consumidor, impõe-se a devolução da quantia paga na forma simples, diante da ausência dos requisitos do artigo 42 do CDC; ainda, constou do acórdão que a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de comunicação prévia ao consumidor quanto ao desfazimento do negócio, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título.
3. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão, notadamente porque a prova da existência de restrição em nome do recorrente sequer foi objeto do recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.